Tribunal: STJ
Processo: 0225082-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012837 - PE (2025/0225082-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. NULIDADES NÃO
DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os temas apresentados pela defesa no
e repetidos neste
habeas corpus
agravo regimental não foram previamente examinados pelo Tribunal a
, que não conheceu do pedido revisional por não constatar nenhuma
quo
das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A ausência de manifestação das instâncias ordinárias quanto ao
mérito das questões levantadas pela defesa impede o exame das
alegações pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2848e75b-b4ad-46aa-ab83-6d7bd93ae50b

Documento eletrônico VDA49443785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2848e75b-b4ad-46aa-ab83-6d7bd93ae50b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012837 - PE (2025/0225082-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. NULIDADES NÃO
DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os temas apresentados pela defesa no
e repetidos neste
habeas corpus
agravo regimental não foram previamente examinados pelo Tribunal a
, que não conheceu do pedido revisional por não constatar nenhuma
quo
das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A ausência de manifestação das instâncias ordinárias quanto ao
mérito das questões levantadas pela defesa impede o exame das
alegações pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA interpôs agravo regimental, nos
termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
que indeferiu liminarmente o
substitutivo de recurso especial manejado
habeas corpus
em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferido no
julgamento da Revisão Criminal n. 0049341-73.2024.8.17.9000.
Em suas razões, o agravante reitera as alegações previamente apresentadas no
, postulando a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
writ
apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49444433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 9f84783d-5d67-4133-99c9-21ab76c249f6

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
O agravante foi preso em flagrante no dia 9 de outubro de 2012, na posse de
armas de fogo, munições e três pedras de
. O juízo da 1a Vara Criminal de
crack
Camaragibe, em Pernambuco, proferiu sentença condenatória, impondo sanção de 6 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 6 anos e dois meses de detenção, além de
multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça e transitou em julgado em 2016.
Embora o dispositivo do pleito revisional tenha afirmado que a ação foi
julgada improcedente, a Corte estadual, em verdade, não conheceu do pedido, pois a
pretensão não se adequa a nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de
Processo Penal.
De fato, a pretensão veiculada pela defesa melhor se amolda às hipóteses de
apelação criminal, objetivo para o qual não se presta a ação revisional, nos termos do art.
622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PRETENSÃO DE NULIDADE COM A APLICAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA ATUAL SOBRE O ART. 226 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO
RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais,
não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante
da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo
sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no
qual o agravante pretende a releitura de condenação cujos fatos se deram
em
, com a denúncia recebida em
, circunstâncias
5/5/2020
4/6/2020
anteriores, portanto, ao julgado que deu nova interpretação ao art. 226 do
CPP (DJe
).
18/12/2020
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao
trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela
defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da
coisa julgada e da segurança jurídica." (AgRg no HC n. 750.423/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) 3. Mesmo que superado o óbice anterior,
2/8/2022
8/8/2022
mantém-se atraída a incidência da Súmula n. 7/STJ, visto que alterar as
conclusões das instâncias pretéritas, que entenderam pela autoria delitiva,
a partir do reconhecimento da vítima, realizado por fotografia, tendo o
Documento eletrônico VDA49444433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 9f84783d-5d67-4133-99c9-21ab76c249f6

ato sido confirmado no mesmo dia na delegacia, de forma presencial,
demandaria necessário revolvimento de fatos e provas. Em reforço, a
vítima, que levou uma coronhada do autor do crime, chegou até este em
razão do rastreador do seu celular que havia sido subtraído durante a
ação criminosa.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.067.294/PE, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO — Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO
CRIMINAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito,
apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas
novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação
do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da
pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para
rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais.
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.464/SC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023
Desse modo, os temas apresentados no
e repisados neste agravo
habeas corpus
regimental não foram previamente examinados pelo Tribunal de Justiça, o que impede
sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
CORPUS
TRÁFICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO
DO
TEMA.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DAS
TESES
DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO.
ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não
foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a
Documento eletrônico VDA49444433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 9f84783d-5d67-4133-99c9-21ab76c249f6

análise inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância. Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica
obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento
da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada
a sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.966/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
23/10/2023
DJe de
.)
27/10/2023

Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de
eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do
ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA49444433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 9f84783d-5d67-4133-99c9-21ab76c249f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0225082-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.012.837 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00042752820128170420 00493417320248179000 42752820128170420
493417320248179000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: SIDNEY DA CRUZ LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO ( P/
AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555160585425441<@
2025/0225082-7 - HC 1012837 Petição : 2025/0060023-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:11:42
Código de Controle do Documento: 2600D700-440D-4944-8D6D-D40C58164C1C